Tribunal: TJMT
Processo: 1018630-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1018630-12.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS
EMBARGADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA RECURSAL - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabe ressaltar que a mera insatisfação com o julgado não enseja a interposição de embargos de declaração, uma vez que não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC. Da mesma forma que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Edith Vieira Vanni Penhavel Marmos contra decisão monocrática por mim proferida que, no recurso de agravo de instrumento, deferiu parcialmente a tutela recursal pretendida, a fim de reformar em parte a decisão de primeiro grau que penhorou trinta por cento do salário líquido da parte devedora.
Em suas razões recursais, a embargante alega omissão na decisão, quanto ausência de análise da ilegalidade de cobrança do ICMS por estimativa.
Aduz que o art. 489, §1o, IV do CPC prevê que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/10 – id.n. 57556985).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Edith Vieira Vanni Penhavel Marmos contra decisão monocrática por mim proferida que, no recurso de agravo de instrumento, deferiu parcialmente a tutela recursal pretendida, a fim de reformar em parte a decisão de primeiro grau que penhorou trinta por cento do salário líquido da parte devedora.
No caso em apreço, não há qualquer defeito na decisão, notadamente, porque verifica-se nos autos que: a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal visando à cobrança de crédito representado na CDA n. 001012/07-A, o qual, alcançava a importância de R$36.732,54 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/03 – id.n.56476508).
Processado o executivo fiscal, ante o arrastamento há tempos sem que fossem encontrados bens da parte executada, que pudessem saldar a dívida, embora várias tentativas realizadas pelo Juízo, foi deferido o pedido de penhora nos moldes requeridos, ante o entendimento jurisprudencial no sentido de flexibilizar a regra do art. 833, IV do CPC, buscando evitar que o mau devedor se locuplete às custas do credor(págs.01/02-id.n. 56476509).
Contra essa decisão manejou recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, o qual, foi parcialmente deferida, a fim de reduzir a penhora em 15% (quinze por cento).
Pois bem.
Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Na hipótese dos autos, a alegação de omissão na decisão monocrática é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade da embargante com a decisão desfavorável.
Ademais, a alegação da embargante de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração.
Assim, embora a matéria se encontrar pacificada neste Sodalício, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão da embargante, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando da análise inicial do recurso, não se constatando a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)
Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo-se inalterado a decisão combatida.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatório